Tribunal: TJBA
Processo: 0536675-91.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536675-91.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BUSCA CARGA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, SAULO DANIEL DE SANTANA LOPES, ALICE DE ALMEIDA SANTOS CORREIA PEREIRA

APELADO: CONCRESERV CONCRETO S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
GISELE FERREIRA DE MELO, CINTIA DE CASTRO CLIMENI ROMEU, ISABELLA FRANCHINI MEIRA, RUY COPPOLA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS A NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame 1.
Trata-se de apelação interposta por Busca Carga Transportes e Serviços LTDA contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de Concreserv Concreto S/A em Recuperação Judicial. A autora pleiteia o pagamento de R$ 64.167,02 (sessenta e quatro mil cento e sessenta e sete reais e dois centavos) referentes às notas fiscais 169, 334 e 335, além de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), alegando inadimplemento contratual e prejuízos à sua imagem empresarial. 2. O juízo de origem entendeu que os documentos apresentados não comprovaram a efetiva prestação dos serviços e julgou improcedentes os pedidos da autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a apelante comprovou a existência de vínculo contratual e a efetiva prestação dos serviços que fundamentam os valores cobrados, além de analisar a pertinência da pretensão de indenização por danos morais decorrente do inadimplemento alegado.

III. Razões de decidir
4. A concessão da gratuidade de justiça foi deferida, considerando a comprovação da inatividade da empresa perante a Receita Federal, nos termos da Súmula 481 do STJ. 5. Quanto ao mérito, constatou-se que os documentos apresentados pela apelante, como e-mails genéricos, contrato sem assinatura e notas fiscais desacompanhadas de comprovantes de entrega, são insuficientes para demonstrar a efetiva prestação dos serviços ou a existência de vínculo contratual que justifique a cobrança. 6. A ausência de especificidade nos documentos apresentados e a inexistência de provas robustas que vinculem as notas fiscais aos serviços supostamente realizados fragilizam a tese da apelante. 7. Não restaram configurados os requisitos necessários para a responsabilização civil por danos morais, uma vez que o inadimplemento alegado, por si só, não configura ato ilícito ou conduta lesiva à honra da empresa. 8. Mantém-se, portanto, a sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: 1.
"A simples emissão de notas fiscais desacompanhadas de provas robustas da prestação dos serviços não é suficiente para comprovar vínculo contratual ou obrigação de pagamento." 2.
"O inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, salvo comprovação de conduta abusiva ou lesiva à honra objetiva da parte."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 481 do STJ; TJ-MG, AC 51364361020168130024; TJ-PR, AC 00001328720018160103.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
0536675-91.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
Busca Carga Transportes e Serviços LTDA
e apelada
Concreserv Concreto S/A em Recuperação Judicial
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator
.